Tribunal: TJPA
Processo: 0800780-35.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800780-35.2019.8.14.0046

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: RENATA RODRIGUES BAHIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ACOLHIDA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA ALEGADA PURGAÇÃO DA MORA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação em Ação de Busca e Apreensão:

2.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9° E 10° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

3.

Entre o depósito do valor e a sentença, o magistrado ad quo, de fato, não oportunizou a manifestação do apelante, tendo prolatado sentença apenas com base nas informações trazidas pela devedora.

4.

O contraditório é vetor primordial do Estado de Direito e do processo civil moderno, não podendo ser desconsiderado. Ao se garantir o contraditório, evita-se a prolação de sentenças injustas e equivocadas, pela ausência do contraponto da outra parte.

5.

A sentença deve ser anulada, para o feito ter seu curso natural, possibilitando-se a manifestação da parte contrária a respeito do depósito e só então analisando-se definitivamente a demanda se for o caso.

6.

Ao reconhecer a purga da mora, o MM. Juízo ad quo inobservou a tese firmada no REsp 1.418.593/MS, que, em sede de recurso repetitivo, orienta no sentido de que compete ao devedor o pagamento da integralidade da dívida, entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, os quais ultrapassam os R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais) depositados pela devedora em Juízo (ID 10181181).

7.

Recurso conhecido e provido, acolhendo a preliminar de nulidade por violação dos arts. 9° e 10° do Código de Processo Civil, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem para regular composição do feito a partir do ID 10181181
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
RENATA RODRIGUES BAHIA
e
BANCO BRADESCO S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO–LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 30 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por si em face de
RENATA RODRIGUES BAHIA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que firmou com a requerida Cédula de Crédito Bancário, em 15/04/2019, para financiamento do veículo descrito na inicial, o qual restou inadimplido a partir de 18/06/2019.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu liminar (ID 1018172), a qual foi cumprida em 18/11/2019 (ID 10181177).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
10181183
), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Homologar o reconhecimento do pedido, à vista do pagamento das parcelas vencidas; 2. Revogar a liminar deferida; 3. Determinar a restituição do bem; 4. Condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

O autor apresentou Embargos de Declaração (ID 10181208), os quais foram rejeitados (ID 10181205).

O Banco Bradesco S. A. apresentou Apelação (ID 10191208).

Aduz nulidade, com fundamento nos arts. 9° e 10° do Código de Processo Civil, por ausência de intimação acerca da suposta purgação da mora, afirmando que a inadimplência da recorrida fez erigir o vencimento antecipado de toda dívida, bem como que o valor pago seria insuficiente para o pagamento integral do débito.

Refuta a purgação da mora, requerendo o prosseguimento do feito.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis (ID
10181214
).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
9648661
), tendo, em que pese a Petição ID
10479186, a conciliação restado infrutífera
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analisado a suscitação de nulidade por afronta aos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR: NULIDADE POR OFENSA AOS ARTS. 9° E 10° DO CPC

Aduz o Banco apelante nulidade, com fundamento nos arts. 9° e 10° do Código de Processo Civil, por ausência de intimação acerca da suposta purgação da mora, afirmando que a inadimplência da recorrida fez erigir o vencimento antecipado de toda dívida, bem como que o valor pago seria insuficiente para o pagamento integral do débito.

Analisados os autos, verifico que entre o depósito do valor e a sentença, o magistrado ad quo, de fato, não oportunizou a manifestação do apelante, tendo prolatado sentença apenas com base nas informações trazidas pela devedora.

Ocorre que, o contraditório é vetor primordial do Estado de Direito e do processo civil moderno, não podendo ser desconsiderado. Ao se garantir o contraditório, evita-se a prolação de sentenças injustas e equivocadas, pela ausência do contraponto da outra parte.

O contraditório é princípio constitucional, que não pode ser afastado das relações processuais, mesmo que haja forte verossimilhança de que o valor depositado se adeque ao valor da dívida apontada na inicial.

Como se vê, a sentença deve ser anulada, para o feito ter seu curso natural, possibilitando-se a manifestação da parte contrária a respeito do depósito e só então analisando-se definitivamente a demanda se for o caso. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEVER DE CONSULTA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. 1.
Trata-se de apelação que questiona a forma abrupta como o processo foi extinto, sem possibilitar a continuação do feito na forma prevista no Decreto-Lei 991/69 que prevê, quando configurada a mora, o vencimento, de pleno direito, de toda as obrigações contratuais. Assim, defende que a purgação da mora apenas ocorre com o pagamento integral dos valores devidos, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença a fim de que o processo retome seu curso como ação executiva. 2. O CPC/2015 inovou o ordenamento processual, fortalecendo o princípio da cooperação, o qual é voltado para a relação das partes entre si, para as partes e o juízo, e deste com aqueles. 3. Dentre os deveres decorrente da cooperação, sobressai o de consulta, conforme expressamente estipulado nos arts. 9º e 10º do CPC/2015, segundo o qual o magistrado deve ouvir as partes previamente à prolação da decisão, evitando trazer à relação processual manifestação abrupta e surpreendente. 4. A ausência de prévia manifestação das partes afeta, indiretamente, o próprio contraditório, ao passo que a decisão judicial é confeccionada sem que autor e réu influenciem na convicção do magistrado. 5. Apelação provida para anular a sentença.

(TJ-PE - APL: 4962890 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 28/11/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 03/12/2018)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. 1.
O princípio do contraditório é pedra fundamental do processo, e sua inobservância causa a nulidade dos atos provenientes da violação. 2. Tendo sido realizado o pagamento do valor referente à purgação total da mora, mesmo assim deve a parte contrária ser ouvida acerca do depósito, em razão do contraditório e da ampla defesa. 3. Apelação provida para anular a sentença prolatada sem observância do contraditório.

(TJ-PE - APL: 4520690 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 01/02/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 09/02/2017)

Ademais, ao reconhecer a purga da mora, o MM. Juízo ad quo inobservou a tese firmada no REsp 1.418.593/MS, que, em sede de recurso repetitivo, orienta no sentido de que compete ao devedor o pagamento da integralidade da dívida, entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, os quais ultrapassam os R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais) depositados pela devedora em Juízo (ID 10181181), senão vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

CONCLUSÃO

Assim, a sentença ser anulada para a determinação da manifestação prévia do Banco autor sobre o depósito do valor, garantindo o correto curso do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de nulidade por violação dos arts. 9° e 10° do Código de Processo Civil, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem para regular composição do feito a partir do ID 10181181
.

É como voto.

Belém, 06/09/2022